Tribunal: STF
Processo: Rcl 54626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 15.7.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo n. 0001723-18.2020.5.14.0041, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:



    “(...) 2.2 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A reclamada argui a preliminar em epígrafe ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de decidir que, nos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a competência é da Justiça Federal em razão do critério ‘ratione personae’ previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, dada a presença de Entidade da Administração Pública Federal no polo passivo da ação, pelo que requer seja reconhecida a incompetência da Justiça obreira e consequentemente sejam remetidos os autos à Justiça Federal. 



    Acerca do tema, esse regional possui firme entendimento no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamatória em que, malgrado ajuizada por servidor público federal presentemente sujeito ao regime estatutário, tem por objeto benefícios salariais ou vantagens de ordem jurídica decorrentes de contrato individual de trabalho celebrado com a União em período anterior ao da instituição de regime jurídico único, conforme se extrai da iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sedimentado na OJ nº 138 SDI do TST:



    ‘COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista.’



    No mesmo sentido, está o verbete sumular nº 97 do Superior Tribunal de Justiça. ‘In verbis’: 



    ‘Competência. Justiça do Trabalho. Servidor público. Vantagem anterior ao regime jurídico único. CF/88, arts. 39 e 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. ’



    Ora, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90. 



    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição ou contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT. 



    Além disso, anota-se, oportunamente, que, desde 1987, foi utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA. Com efeito, não há falar em imprecisão quanto ao início da exposição dos trabalhadores ao agente intoxicante, já que, evidentemente, tal fato ocorreu antes da transmudação do regime contratual, sendo irrelevante, para fins de definição da competência, a fixação do marco de consolidação das lesões decorrentes da exposição dos trabalhadores ao DDT, na medida em que o infortúnio que acometeu os trabalhadores surgiu no curso do contrato individual de trabalho dos reclamantes. 



    A partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 



    Com efeito, a decisão da 2ª Turma do STF, no Agravo Regimental na Reclamação nº 31.026-RO, não possui eficácia ‘erga omnes’ ou efeito vinculante, alcançando somente as partes que integraram aquela relação processual. 



    Ademais, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, Processo Eletrônico DJe-034 divulg 23-02-2016 Public 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, Processo Eletrônico DJe-177 divulg 08-09-2015 Public 09-09-2015. 



    Nesse passo, a competência material para apreciar o mérito da controvérsia é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal. Rejeita-se” (doc. 8).



    2. A reclamante alega que “o acórdão reclamado, proferido pelo TRT/14º, vai de encontro ao entendimento dessa Excelsa Corte, vez que pronunciou a competência da justiça do trabalho para processar demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90). Nos termos do que dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição de 1988, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação reclamatória para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “a utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, uma vez que o entendimento abraçado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região claramente viola a decisão proferida pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta que “nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É fato incontroverso que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90)” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação. Com efeito, apenas com a efetiva lesão, ocorrida, in casu, na vigência do regime estatutário, é que nasce o direito de ação (actio nata). Inclusive, fosse de outro modo – ou seja, considerando-se, hipoteticamente, que o direito nasceu no momento do contato do autor com o DDT, na vigência do regime celetista –, a própria pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta ser incompetente a “Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão do TRT/14ª Região, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395” (fls. 5-6, doc. 1).



    Assevera contrariedade “à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido na ADI 3.395-MC/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional. Repita-se: a Justiça Laboral se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico estatutária entre ente público e servidor” (fl. 7, doc. 1).



    Requer: “a) seja, desde logo, julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e eventuais atos decisórios/mandamentais proferidos pelo Juízo incompetente. Requer-se ainda a determinação de remessa do processo nº: 0001723- 18.2020.5.14.0041 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF; b) acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo n. 0001723-18.2020.5.14.0041 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fl. 9, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. A reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    7. Em 20.8.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.661, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, processo análogo ao presente, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a reclamação nos termos seguintes:



    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA.



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. (…)



    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.



    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário” (DJe 21.8.2020).



    Na mesma linha, ao examinar a Reclamação n. 42.991-MC, o Ministro Gilmar Mendes assentou:



    “No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, no ano de 1980. (…) 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. (…)



    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas.



    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2006, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:



    Como relatado, o reclamante obteve ciência inequívoca das lesões por meio de exame toxicológico realizado em 02-8-2016 (ID. aa1adca), sendo este o termo a quo do prazo prescricional trabalhista quinquenal, aplicável ao caso.(eDOC 13, pp. 11)



    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000471-62.2018.5.14.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação” (DJe 31.8.2020).



    E no mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 48.700-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    Confiram, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações ajuizadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa: Rcl n. 42.997-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, publicação pendente; Rcl n. 42.936-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2020; Rcl n. 42.928-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.8.2020; Rcl 42.907-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl n. 42.822-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.8.2020; Rcl n. 41.024-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.6.2020; e Rcl n. 40.442-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2020. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001723-18.2020.5.14.0041 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora